Tribunal: TJMT
Processo: 1003121-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003121-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IBERE DE FIGUEIREDO - CPF: 052.524.587-15 (AGRAVADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO SALDO. TEMA 1.150 E TEMA 1.387/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que rejeitou as preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, manteve a gratuidade da justiça e determinou a realização de prova pericial contábil, em ação de reparação de danos materiais fundada em suposta falha na gestão de conta individual vinculada ao PASEP.

2.

O agravante sustenta a ocorrência de prescrição, afirmando que o saque integral do saldo ocorreu em 19/09/1994, ao passo que a ação foi ajuizada apenas em 13/02/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de ressarcimento por alegada falha na gestão de conta vinculada ao PASEP encontra-se prescrita, considerando o saque integral realizado em 1994 e a fixação, pelo Superior Tribunal de Justiça, de tese repetitiva acerca do termo inicial da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, cujo termo inicial corresponde à ciência inequívoca do titular acerca do prejuízo.

5.

Posteriormente, no julgamento do Tema 1.387, fixou-se parâmetro objetivo para a actio nata, estabelecendo que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão reparatória, por representar momento em que o titular tem plena ciência do saldo disponibilizado e da consolidação dos valores.

6.

No caso concreto, comprovado o saque integral em 19/09/1994 e ajuizada a ação apenas em 13/02/2020, resta configurado o decurso do prazo decenal, impondo-se o reconhecimento da prescrição, matéria de ordem pública cognoscível em qualquer grau de jurisdição, com extinção do processo nos termos do art. 487, II, do CPC.

7.

Reconhecida a prescrição, ficam prejudicadas as demais insurgências relativas ao adiantamento de honorários periciais e à aplicação do Tema 1.300/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para reconhecer a prescrição e extinguir o processo com resolução do mérito.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão de ressarcimento por falha na gestão de conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. 2. O saque integral do saldo constitui o termo inicial da prescrição, por representar a ciência inequívoca do titular acerca do montante disponibilizado, nos termos do Tema 1.387/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, arts. 1.015 e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.150); STJ, REsp no 2.214.879/PE e REsp no 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025 (Tema 1.387).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face da decisão proferida pelo
MM Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais

que lhe move
IBERÊ DE FIGUEIREDO
,
rejeitou todas as preliminares e a prejudicial de mérito,
declarando, ainda, o feito saneado, fixando como ponto controvertido a existência de falha na gestão da conta PASEP do autor e o consequente prejuízo patrimonial, determinando a realização de perícia contábil.

Por meio das razões constantes no ID 342784892, sustenta o cabimento do recurso diante da natureza das matérias decididas, reiterando a ilegitimidade passiva, a incompetência da Justiça Estadual e a incidência da prescrição quinquenal. Aduz que a controvérsia não se enquadra na hipótese tratada pelo TEMA 1.150 do STJ, por não envolver desfalques, mas mera pretensão revisional quanto aos índices aplicados. Defende, ainda, a inaplicabilidade da inversão ou redistribuição do ônus da prova, à luz do TEMA 1.300 do STJ, e renova a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça. Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar o prosseguimento do feito até o julgamento do recurso.

A tutela pleiteada foi indeferida em ID. 343593867.

O agravado apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de cabimento, ao argumento de que a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil. No mérito, defendeu a manutenção integral da decisão, reiterando a legitimidade passiva do banco, a competência da Justiça Estadual, a aplicação do prazo prescricional decenal e a correção da distribuição do ônus da prova, além da regularidade da concessão da gratuidade da justiça. (ID. 343865375)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Reparação de Danos Materiais
, ajuizada por
IBERÊ DE FIGUEIREDO
, em face de
BANCO DO BRASIL S.A.,
pleiteando a recomposição do saldo de sua conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, em razão de supostos saques indevidos, desfalques e ausência de correção e rendimentos legalmente devidos.

Alega o autor que, ao solicitar extrato de sua conta vinculada ao PASEP em 2019, constatou saldo zerado, o que, segundo sustenta, não refletiria a realidade de seus aportes e dos rendimentos esperados ao longo dos anos. Aduz, assim, que houve má gestão da conta pelo banco demandado, o que ensejaria a responsabilização civil por falha na prestação do serviço.

O réu apresentou contestação, na qual arguiu, em sede preliminar: (a) impugnação à gratuidade da justiça concedida ao autor; (b) sua ilegitimidade passiva; (c) a incompetência da Justiça Estadual, sustentando a competência da Justiça Federal; e (d) a ocorrência da prescrição quinquenal. No mérito, pugnou pela total improcedência da demanda, sustentando a regularidade da administração da conta e a ausência de danos materiais. Requereu, subsidiariamente, a produção de prova pericial contábil.

Recebida a inicial e analisado o pedido liminar, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) O processo reclama saneamento, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre assentar o levantamento da suspensão processual, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF (Tema 1.150), ocorrido em 13 de setembro de 2023, fixou as seguintes teses jurídicas:

I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva *ad causam* para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Estabelecidas tais premissas, passo à análise das questões processuais pendentes.

a) Da Impugnação à Gratuidade da Justiça

A impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita não merece prosperar.

A benesse foi deferida em decisão inicial (Id. 29207614) com base na declaração de hipossuficiência e nos comprovantes de rendimentos colacionados, os quais, à época, foram considerados suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A parte ré, em sua contestação, limita-se a tecer alegações genéricas, sem trazer aos autos qualquer elemento probatório concreto capaz de infirmar a presunção de veracidade que milita em favor da declaração firmada pelo autor.

Destarte,
rejeito
a impugnação e mantenho o benefício.

b) Da Ilegitimidade Passiva e da Incompetência da Justiça Estadual

As preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência deste juízo, por estarem intrinsecamente ligadas, são analisadas em conjunto.

A tese firmada no item I do Tema 1.150/STJ é cristalina ao estabelecer a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas que versem sobre falha na prestação de serviço atinente à conta PASEP. A causa de pedir não se volta contra os critérios de remuneração definidos pelo Conselho Gestor, mas sim contra a suposta má gestão da conta individual, matéria afeta à responsabilidade da instituição financeira administradora.

Consequentemente, sendo o réu uma sociedade de economia mista e a controvérsia de natureza obrigacional-indenizatória, afasta-se o interesse da União a justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal, nos termos da Súmula 42 do STJ.

Assim, com fundamento na tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça,
rejeito
as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual.

c) Da Prejudicial de Prescrição

A instituição financeira sustenta a aplicação do prazo prescricional quinquenal do Decreto n. 20.910/32. Contudo, a matéria também foi pacificada pelo STJ no Tema 1.150, que, em seus itens II e III, estabeleceu a incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), cujo termo inicial é a data da ciência inequívoca pelo titular acerca dos supostos desfalques.

No caso em tela, o autor alega ter tomado conhecimento do saldo zerado de sua conta em 2019, ao solicitar o extrato junto à agência bancária. Tendo a presente ação sido ajuizada em fevereiro de 2020, não há que se falar em decurso do prazo decenal.

Pelo exposto,
afasto
a prejudicial de mérito da prescrição.

O feito encontra-se em ordem. As partes são legítimas e estão devidamente representadas. Afastadas as questões preliminares e a prejudicial de mérito, e não havendo outras irregularidades a sanar,
DOU O PROCESSO POR SANEADO
.

Fixo como ponto fático controvertido a existência de falha na prestação do serviço por parte do réu, consistente na má gestão da conta PASEP do autor, resultando em desfalques, saques indevidos ou na ausência de aplicação dos rendimentos e atualizações monetárias devidas, e, em caso positivo, a apuração do valor do dano material.

Para o deslinde da controvérsia, afigura-se imprescindível a realização de prova pericial contábil, conforme requerido pela parte ré e necessário à correta apuração dos fatos.

Para tanto,
NOMEIO
como perita deste juízo a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Av. Rubens de Mendonça, n. 1.856, sala 1403, Edifício Top Tower, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, telefone (65) 3052-7636, e endereço eletrônico contato@realbrasil.com.br.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos e, querendo, indicarem assistentes técnicos, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC. (...) (ID. 218476850)

Contra a decisão supra, insurge-se a instituição agravante, pugnando pela concessão da tutela recursal
.

Pois bem.

A controvérsia central do presente Agravo de Instrumento reside em definir se a decisão de saneamento que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, ausência de interesse de agir e prescrição, além de manter a gratuidade da justiça e determinar a realização de perícia contábil, comporta impugnação imediata por meio de agravo de instrumento e, no mérito cognoscível, se está correta a aplicação do prazo prescricional decenal às pretensões relativas à alegada falha na gestão de conta individual do PASEP, bem como a condução da instrução probatória à luz da tese firmada no TEMA 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

Como se vê, a pretensão recursal do agravante está alicerçada nas seguintes matérias:impugnação à justiça gratuita,falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais e prescrição.

Conforme já consignado na decisão liminar,
a análise da pretensão recursal deve ser delimitada

exclusivamente àinaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,aimpugnação ao adiantamento dos honorários periciais, correta aplicação do TEMA 1300 e à preliminar de prescrição,
uma vez que as demais matérias suscitadas não desafiam a interposição de agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, bem como em virtude da inexistência de interesse recursal quanto à distribuição do ônus da prova.

No tocante à
preliminar de prescrição
, o banco agravante aduz, inicialmente, que o TEMA 1.150 do STJ fixou o prazo prescricional decenal apenas para demandas com pedido indenizatório. Contudo, na ação de origem, defende a instituição financeira que deve ser aplicado o prazo quinquenal, pois, segundo alega,
“não se trata de ação indenizatória em razão de desfalques, mas revisional de saldo com alteração dos índices legais” (sic)
.

Caso assim não se entenda, segue argumentando que, de toda forma, já teria transcorrido o prazo decenal, pois a requerente teve ciência dos valores depositados em1994, colacionando documentos que demonstram os saques e os respectivos valores.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (TEMA 1150), fixou as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individua lvinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

e iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
. (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) Destaquei

Observa-se que restou assentado o entendimento de que incide, na espécie, o
prazo prescricional de dez anos
, cujo termo inicial deve ser fixado à luz da teoria da
actio nata
, vale dizer, a partir do instante em que a parte teve conhecimento inequívoco do prejuízo sofrido.

Ainda assim, a concretização desse entendimento no plano prático deu margem a intensos debates acerca da fixação do marco inicial do prazo prescricional, sobretudo em razão da complexidade de se delimitar o momento em que o titular da conta teria obtido conhecimento efetivo do dano, nos termos da teoria da
actio nata
sob enfoque subjetivo.

Em razão disso, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça voltou a submeter a questão ao rito dos recursos repetitivos, no âmbito da Controvérsia n.o 738, com a finalidade específica de estabelecer parâmetro objetivo para a definição do termo inicial da prescrição nas ações relativas ao PASEP.

O recente julgamento resultou na consolidação da tese firmada no
TEMA Repetitivo n.o 1.387
, apreciado nos Recursos Especiais n.o 2.214.864/PE e n.o 2.214.879/PE, cujo acórdão foi publicado em 17 de dezembro de 2025, nos seguintes termos:

“
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço
, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.” (REsp n. 2.214.879/PE e REsp 2214864/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 17/12/2025).

A razão de decidir da tese estabelecida se fundamenta na compreensão de que, com a realização do saque integral ou com a consolidação definitiva dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP, o titular passa a ter pleno conhecimento do saldo final que lhe foi disponibilizado, bem como da forma de alocação dos recursos.

Como bem assentado pelo STJ no TEMA 1.387, não se exige do titular conhecimento técnico especializado acerca dos critérios de correção monetária ou dos índices aplicáveis, bastando percepção, acessível ao homem médio, de que a conta foi integralmente esvaziada e que não haverá complementação espontânea de valores, cabendo ao interessado adotar as providências judiciais cabíveis dentro do prazo legal.

Esse entendimento vem, inclusive, sendo aplicado recentemente por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESFALQUE NO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) O Tema 1150 do STJ fixou que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se à prescrição decenal, com termo inicial na data em que o titular toma ciência inequívoca do desfalque. No caso concreto, a ciência dos desfalques ocorreu no momento do saque integral dos valores, realizado em 2006, conforme demonstrado pelos extratos bancários anexados aos autos. O ajuizamento da ação em 2025, após decorridos mais de 10 anos da ciência, caracteriza o decurso do prazo prescricional, impondo-se a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. (...)” (N.U 1019094-51.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – CONTA VINCULADA AO PASEP – ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E MÁ GESTÃO – PRESCRIÇÃO – TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL) – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TITULAR – DATA DO SAQUE INTEGRAL DA CONTA – ACTIO NATA – SAQUE REALIZADO EM 1998 – AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2020 – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...)
O termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular da conta adquire ciência inequívoca do alegado prejuízo, o que, em regra, ocorre na data do saque integral do saldo, ocasião em que lhe é possibilitado conhecer o montante efetivamente disponibilizado
. Comprovado nos autos que o apelante realizou o saque integral dos valores existentes em sua conta PASEP no ano de 1998, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional, e tendo a ação sido ajuizada apenas em 2020, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.” (N.U 1029770-17.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026) Destaquei

No caso concreto, verifica-se que o saque dos valores ocorreu em 19/09/1994, ao passo em que a
Ação de Reparação de Danos Materiais
foi ajuizada pelo agravado apenas em 13/02/2020, isto é, quase 26 (vinte e seis) anos depois do respectivo saque.

Assim, iniciado o prazo prescricional em 19/09/1994, seu termo final ocorreu em 19/09/2004, muito antes do ajuizamento da presente demanda, impondo-se o reconhecimento de que a ação foi ajuizada fora do prazo legal de 10 (dez) anos, contados da ciência comprovada dos desfalques – a
data do saque integral do saldo
(ID. 33373865 - dos autos originários).

Logo, sendo a prescrição matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, o processo deve ser extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, à luz do efeito translativo.

Por fim, tendo em vista o acolhimento da preliminar de prescrição,
resta prejudicada
a análise do pedido de
impugnação ao adiantamento de honorários periciais e a aplicação do TEMA 1300
, porquanto ausente interesse processual superveniente na apreciação da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
o Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de prescrição e, aplicando o
efeito translativo, JULGO EXTINTA a
Ação de Reparação de Danos Materiais n.o 1006117-83.2020.8.11.0041
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Ademais,
CONDENO
, ainda, a parte sucumbente
IBERE DE FIGUEIREDO
ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os §§ 1o e 2o do artigo 85 do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026